Tribunal: TJMT
Processo: 1020387-10.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020387-10.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[INES MARTINS DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 070.037.731-04 (APELANTE), ULYSSES RIBEIRO - CPF: 001.964.281-49 (ADVOGADO), LAICE DA SILVA PEREIRA - CPF: 242.037.931-49 (APELADO), MARIA JOSE DE PAULA LIMA - CPF: 045.632.201-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CÔNJUGE DO EXECUTADO. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. ATO CONSTRITIVO SOBRE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA NATUREZA SALARIAL. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em Embargos de Terceiro julgados improcedentes. Os embargos foram opostos com o objetivo de afastar a constrição de R$ 6.647,00 bloqueados em conta bancária da embargante, em razão da extensão da execução ao seu patrimônio em cumprimento de sentença, fundada na existência de casamento sob o regime de comunhão universal de bens com o executado. A apelante sustenta que a dívida não beneficiou o núcleo familiar, que a desconsideração foi indevidamente decretada e que o valor penhorado tem natureza salarial e, portanto, impenhorável e incomunicável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir, por meio de embargos de terceiro, decisão estabilizada que decretou a desconsideração da personalidade jurídica; (ii) estabelecer se é legítima a constrição de valores pertencentes ao cônjuge do executado casado sob o regime de comunhão universal de bens; (iii) determinar se o valor bloqueado em conta da embargante possui natureza salarial, atraindo a proteção da impenhorabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de terceiro não se prestam à rediscussão ampla da decisão judicial estabilizada que decretou a desconsideração da personalidade jurídica, ainda que o terceiro não tenha participado do incidente, pois a via adequada para impugnação era o processo principal.

4. No regime de comunhão universal de bens, presume-se a comunicabilidade das dívidas contraídas na constância do casamento, salvo prova concreta em sentido contrário, o que atrai a legitimidade da constrição sobre bens em nome do cônjuge, nos termos do art. 790, IV, do CPC.

5. A constrição judicial pode alcançar valores em conta bancária do cônjuge do executado, desde que preservada a meação, sendo ônus da parte embargante demonstrar que os recursos não integram o patrimônio comum ou são de natureza impenhorável.

6. Não houve comprovação idônea de que o valor penhorado possui natureza salarial. A mera alegação de vínculo empregatício, desacompanhada de prova concreta de que o crédito decorre de remuneração, não afasta a presunção de comunicabilidade nem atrai a proteção da impenhorabilidade.

7. Demonstrado que a conta bancária da embargante possui movimentações financeiras diversas, não se presume a natureza alimentar dos valores nela existentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de terceiro não permitem rediscutir decisão estabilizada de desconsideração da personalidade jurídica, ainda que o embargante não tenha integrado o incidente.

2.

No regime de comunhão universal de bens, presume-se a comunicabilidade das dívidas contraídas durante o casamento, sendo legítima a constrição sobre bens do cônjuge do executado.

3.

A alegação de impenhorabilidade por natureza salarial exige prova inequívoca da origem dos valores bloqueados, ônus que incumbe à parte interessada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 674, §2o, III; 790, IV; 843; 85, §11. CC, arts. 50, 1.668, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.830.735/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.06.2023, DJe 26.06.2023; STJ, AgInt no REsp no 2.091.763/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.02.2024, DJe 19.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RAC 1020387-10.2023.8.11.0041

INES MARTINS DE OLIVEIRA ALVES X LAICE DA SILVA PEREIRA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por INÊS MARTINS DE OLIVEIRA ALVES, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos dos Embargos de Terceiro no 1020387-10.2023.8.11.0041, opostos em face de LAICE DA SILVA PEREIRA, julgou improcedentes os pedidos, mantendo a constrição incidente no Cumprimento de Sentença no 0009565-77.2003.8.11.0041, especialmente quanto ao levantamento, pela embargada, do valor de R$ 6.647,00, penhorado em conta bancária da embargante, em razão da extensão da execução ao seu patrimônio, sob o fundamento de que é casada com o executado LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES pelo regime de comunhão universal de bens (Id. 334827918).

Irresignada, a apelante alega que não pode suportar atos constritivos em seu patrimônio, pois não integrou o processo de conhecimento nem participou do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; sustenta que os embargos de terceiro constituem via adequada para impugnar a extensão patrimonial decorrente de incidente do qual não participou (art. 674, §2o, III, do CPC); defende que a desconsideração teria sido decretada com fundamento insuficiente (mera ausência de bens), sem demonstração dos requisitos do art. 50 do Código Civil; afirma que a obrigação executada, por decorrer de indenização por acidente de trânsito, não teria revertido em benefício do núcleo familiar; e assevera que o numerário penhorado possui natureza alimentar por se tratar de verba salarial, além de ser incomunicável no regime de comunhão universal, nos termos do art. 1.668, V, do Código Civil, razão pela qual requer o provimento do recurso para afastar a desconsideração, reconhecer sua ilegitimidade para responder pela execução e determinar a devolução dos valores bloqueados (Id. 334827919).

Intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 334827923), nas quais pugna pelo desprovimento do recurso, aduzindo, em síntese, que a apelante reproduz alegações já reiteradas em impugnações e recursos anteriores, que a extensão patrimonial é compatível com o regime de comunhão universal, e que não houve comprovação de que a dívida não beneficiou a família; requer, ainda, a majoração de honorários recursais e aplicação de multa por caráter protelatório, nos termos dos arts. 85, §11, e 1.026, §2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre (i) a possibilidade de, em embargos de terceiro, rediscutir-se o mérito da decisão que decretou a desconsideração da personalidade jurídica no cumprimento de sentença; (ii) a extensão de atos constritivos ao patrimônio do cônjuge do executado, casado sob o regime de comunhão universal de bens, diante da presunção de comunicabilidade das dívidas e de benefício ao núcleo familiar; e (iii) a alegada impenhorabilidade do valor de R$ 6.647,00, por suposta natureza salarial.

Como relatado, na origem trata-se de embargos de terceiro opostos pela cônjuge do sócio da empresa executada, com o objetivo de afastar a constrição sobre valores bloqueados em conta de sua titularidade, determinada no cumprimento de sentença decorrente de indenização por acidente de trânsito, após deferida a desconsideração da personalidade jurídica e frustradas diligências de satisfação do crédito. A sentença julgou improcedentes os embargos, assentando que a desconsideração já se encontra estabilizada no feito executivo, que o regime de comunhão universal permite a afetação inicial de bens com resguardo de meação e que não houve prova idônea da natureza salarial do montante remanescente penhorado.

A apelante sustenta, em síntese, que não poderia sofrer atos constritivos por não ter integrado o processo de conhecimento nem participado do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; que a dívida decorre de atividade empresarial da qual não participou e não teria revertido em benefício da entidade familiar; e que os valores penhorados seriam impenhoráveis por possuírem natureza salarial.

Nenhuma dessas teses comporta acolhimento.

Inicialmente, no que concerne à alegação de nulidade da extensão da execução ao seu patrimônio, sob o fundamento de ausência de participação no processo de conhecimento ou no incidente de desconsideração, cumpre registrar que a desconsideração da personalidade jurídica foi regularmente apreciada e decretada no cumprimento de sentença, após a frustração reiterada das diligências executivas e a inércia do executado quando instado a se manifestar, encontrando-se a decisão estabilizada naquele feito.

Os embargos de terceiro, previstos no art. 674 do Código de Processo Civil, constituem instrumento destinado à proteção da posse ou propriedade de quem não integra a relação processual na qual praticado o ato constritivo. Ainda que o § 2o, III, do referido dispositivo reconheça legitimidade ao terceiro atingido por desconsideração da personalidade jurídica de cujo incidente não participou, tal previsão não autoriza a rediscussão ampla e tardia de decisão judicial já estabilizada, nem o afastamento, por via reflexa, de ato jurisdicional regularmente proferido e não impugnado oportunamente no processo principal. A circunstância de a apelante não ter participado do processo de conhecimento ou do incidente de desconsideração não autoriza, por si só, o afastamento dos efeitos patrimoniais decorrentes de decisão regularmente proferida e não oportunamente impugnada, sobretudo quando a constrição resulta da aplicação das regras legais de responsabilidade executória e do regime de bens adotado pelo casal.

Superada essa questão, também não prospera a tese de que o patrimônio da apelante não poderia ser alcançado pelo simples fato de não integrar o quadro societário da empresa executada. No regime de comunhão universal de bens, comunicam-se, como regra, os bens e as dívidas passivas contraídas na constância do casamento, ressalvadas as hipóteses legais de incomunicabilidade. A legislação processual, inclusive, autoriza expressamente que a execução alcance bens do cônjuge do devedor, nos termos do art. 790, IV, do Código de Processo Civil, resguardada a meação.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA DE VALORES NA CONTA BANCÁRIA DA ESPOSA DO EXECUTADO, QUE NÃO INTEGRA A RELAÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE.

REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS
. FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO ÚNICO DOS CONSORTES. PROTEÇÃO DA MEAÇÃO E BENS EXCLUSIVOS DO CÔNJUGE QUE SE DÁ PELA VIA DOS EMBARGOS DE TERCEIRO (ART. 674, § 2o, INCISO I, DO CPC/2015). REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO PROVIDO.

1. O propósito recursal consiste em saber se é possível, no bojo de cumprimento de sentença, a penhora de valores na conta corrente da esposa do devedor, casados sob o regime da comunhão universal de bens, observando-se a respectiva meação.

2. No regime da comunhão universal de bens, forma-se um único patrimônio entre os consortes, o qual engloba todos os créditos e débitos de cada um individualmente, com exceção das hipóteses previstas no art. 1.668 do Código Civil.

3. Por essa razão, revela-se perfeitamente possível a constrição judicial de bens do cônjuge do devedor, casados sob o regime da comunhão universal de bens, ainda que não tenha sido parte no processo, resguardada, obviamente, a sua meação.

4. Com efeito, não há que se falar em responsabilização de terceiro (cônjuge) pela dívida do executado, pois a penhora recairá sobre bens de propriedade do próprio devedor, decorrentes de sua meação que lhe cabe nos bens em nome de sua esposa, em virtude do regime adotado.

5. Caso, porém, a medida constritiva recaia sobre bem de propriedade exclusiva do cônjuge do devedor - bem próprio, nos termos do art. 1.668 do Código Civil , ou decorrente de sua meação -, o meio processual para impugnar essa constrição, a fim de se afastar a presunção de comunicabilidade, será pela via dos embargos de terceiro, a teor do que dispõe o art. 674, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015.

6. Recurso especial provido.”

(REsp n. 1.830.735/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESERVA DE MEAÇÃO DE BEM INDIVISÍVEL. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem apresentou os seguintes fundamentos: "No caso em análise, o apelante (...)

casou-se com a executada (...) em 18/07/1986, pelo regime da Comunhão Universal de Bens, o que implica na comunhão dos bens e dívidas do casal. Considerando-se que o débito tributário executado foi constituído em 12/03/2010, após o casamento, conclui-se que a dívida pertence ao casal e atinge todos os seus bens, pois somente as dívidas anteriores ao casamento não se comunicam, conforme art. 1.668, III, do CC. Não se aplica ao presente caso, portanto, o art. 843 do CPC, uma vez que não há como dissociar as dívidas e os bens no regime da comunhão universal".

2. No regime da comunhão universal de bens, forma-se um único patrimônio entre os consortes, o qual engloba todos os créditos e débitos de cada um individualmente, com exceção das hipóteses previstas no art. 1.668 do Código Civil.

3. Por essa razão, revela-se perfeitamente possível a constrição judicial de bens do cônjuge do devedor, casado sob o regime da comunhão universal de bens, ainda que não tenha sido parte no processo, resguardada, obviamente, a sua meação.

4. Com efeito, na hipótese de a constrição recair sobre bem comum do casal, é imprescindível que seja respeitada a meação do cônjuge do devedor, inclusive na alienação de coisa indivisível, nos termos do art. 843 do CPC/2015.

5. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ.

6. Agravo Interno não provido
.”

(AgInt no REsp n. 2.091.763/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 19/4/2024.)

Nessa perspectiva, as dívidas contraídas durante a constância do matrimônio presumem-se revertidas em benefício da entidade familiar, cabendo ao cônjuge que pretende afastar a constrição o ônus de demonstrar, de forma concreta, que a obrigação não aproveitou ao núcleo familiar.

No caso dos autos, a apelante limitou-se a alegações genéricas quanto à origem empresarial da dívida, sem produzir prova apta a elidir a presunção de comunicabilidade, especialmente quando se trata de obrigação decorrente de atividade econômica cujo resultado, em regra, se projeta sobre a manutenção da família.

Por fim, quanto à alegação de impenhorabilidade do valor de R$ 6.647,00, igualmente não assiste razão à apelante. A sentença enfrentou adequadamente a matéria ao distinguir as verbas cuja natureza alimentar foi comprovada — e que, por essa razão, foram liberadas — daquelas em relação às quais inexistiu prova idônea quanto à origem salarial. A mera afirmação de vínculo empregatício, desacompanhada de correlação objetiva entre o crédito bloqueado e a remuneração percebida, não é suficiente para atrair a proteção da impenhorabilidade, sobretudo quando demonstrado que a conta bancária é utilizada para movimentações financeiras diversas, afastando a presunção de natureza alimentar do saldo nela existente.

Assim, ausente prova inequívoca de que o valor remanescente penhorado decorra de verba salarial, correta a manutenção da constrição, não se verificando ilegalidade ou excesso na decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, para R$ 1.250,00 (um mil, duzentos e cinquenta reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026